Tribunal: CARF
Processo: 13851.901896/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901896/2011-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.601 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para corrigir o erro material identificado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.581,
de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 13851.901087/2012-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos Inominados que foram aceitos para a correção de um erro
material na ementa de acórdão. Este acórdão concedeu provimento/provimento parcial ao
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901896/2011-38
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901896/2011-38

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração foram interpostos dentro do prazo estipulado
e cumprem os demais critérios de admissibilidade. Tomei conhecimento
de sua apresentação.
Conforme mencionado anteriormente, os Embargos foram aceitos com o
objetivo de corrigir um erro material presente na ementa do Acórdão no
3302-012.621, como segue:
Contudo, há um erro material na ementa do acórdão, que reproduz tanto
os critérios da decisão do STJ quanto a tese fazendária equiparada ao IPI,
já superada, conforme abaixo:
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados diretamente na prestação de serviços.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM PRODUTOS
QUÍMICOS PARA PRODUÇÃO DE SUCOS DE LARANJA.
POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são
considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção
e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes
efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços.
É necessário, portanto, que haja supressão da parte da ementa relativa ao
IPI.
Nesses termos, com o propósito de retificar o erro material presente na
ementa do acórdão objeto dos embargos, torna-se necessário efetuar as
seguintes modificações:
Onde constou
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901896/2011-38

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados diretamente na prestação de serviços.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM PRODUTOS
QUÍMICOS PARA PRODUÇÃO DE SUCOS DE LARANJA.
POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são
considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção
e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes
efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços.
CRÉDITOS. MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS QUÍMICOS. FRETES
SOBRE COMPRAS.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em
relação às aquisições de matéria-prima, produtos químicos e fretes sobre
compra de insumos pagos a pessoas jurídicas.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
Se o serviço de transporte das mercadorias fizer parte da operação de
venda, e tiver seus custos suportados pelo produtor, as embalagens de
transporte serão necessárias para a preservação da integridade dos bens
durante o transporte e gerarão direito a crédito.
ENCARGOS
COM
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO. CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos da base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS relativos aos encargos com depreciação de bens
e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado que efetivamente
participem do processo produtivo da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901896/2011-38

A devolução de venda não se caracteriza como um custo, despesa ou
encargo comum ao mercado interno e externo, de forma que não deve ser
incluída no cálculo do rateio proporcional uma vez que se refere somente
a vendas tributadas no mercado interno.
Deve constar
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM PRODUTOS
QUÍMICOS PARA PRODUÇÃO DE SUCOS DE LARANJA.
POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são
considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção
e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes
efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços.
CRÉDITOS. MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS QUÍMICOS. FRETES
SOBRE COMPRAS.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em
relação às aquisições de matéria-prima, produtos químicos e fretes sobre
compra de insumos pagos a pessoas jurídicas.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
Se o serviço de transporte das mercadorias fizer parte da operação de
venda, e tiver seus custos suportados pelo produtor, as embalagens de
transporte serão necessárias para a preservação da integridade dos bens
durante o transporte e gerarão direito a crédito.
ENCARGOS
COM
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO. CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos da base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS relativos aos encargos com depreciação de bens
e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado que efetivamente
participem do processo produtivo da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS.
A devolução de venda não se caracteriza como um custo, despesa ou
encargo comum ao mercado interno e externo, de forma que não deve ser
incluída no cálculo do rateio proporcional uma vez que se refere somente
a vendas tributadas no mercado interno.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901896/2011-38

Portanto, com base no exposto, decido acolher os Embargos Inominados
a fim de corrigir o erro material identificado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
embargos inominados para corrigir o erro material identificado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Original